Tribunal: TJDFT
Processo: 0041051-22.2000.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO HONORÁRIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DO EXECUTADO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL PELO PRAZO DE UM ANO. INÍCIO AUTOMÁTICO DA PRESCRIÇÃO APÓS O PERÍODO DE SUSPENSÃO. PRAZO DE CINCO ANOS (LEI no 8.906/1994). PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CARACTERIZADA. INSUFICIÊNCIA DO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIDÕES DE CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. A suspensão da execução pelo prazo de um ano previsto no § 1o do art. 921 do Código de Processo Civil, e consequentemente do prazo prescricional, inicia-se a partir da primeira tentativa infrutífera à localização de bens, em que o credor foi devidamente intimado (Código de Processo Civil, art. 921, §§ 4o e 6o, parte final).
II. A partir desse momento (critério objetivo), inicia o período único (anual) de suspensão do curso do processo executivo e da prescrição, prazo suficiente às concretas medidas de busca a encargo da parte exequente, sendo irrelevante decisão judicial que suspende o processo em momento posterior.
III. Transcorrido o período anual de suspensão do curso do processo e da prescrição e inalterado o quadro processual, o prazo prescricional retoma o curso, o que ocorre independentemente da determinação de que os autos devem ir para o arquivo (“arquivamento” provisório).
IV. Não são condizentes com o artigo 921 e parágrafos do Código de Processo Civil (a partir de uma interpretação sistêmica) os intercorrentes requerimentos de diligências formulados pelo exequente ao Poder Judiciário, os quais não possuem efeito obstativo à suspensão do processo (e da prescrição) ou ao reinício da prescrição intercorrente, ainda que tenham sido (in)deferidos em curto período (ou não), e independentemente de eventual efetivação das diligências.
V. Inalterado o concreto cenário processual (não localizado bens penhoráveis do devedor) e ultimado o período anual de suspensão do prazo prescricional, a prescrição intercorrente é retomada pelo mesmo prazo de prescrição da pretensão (Código Civil, art. 206-A e Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal).
VI. No caso concreto, o prazo prescricional da pretensão executória lastreada em honorários de sucumbência é de cinco anos, conforme estabelecido em legislação específica (Lei 8.906/1994, art. 25), de tal sorte que a prescrição intercorrente também observa o mesmo prazo.
VII. O exequente registrou ciência da primeira tentativa frustrada de penhora em 07 de fevereiro de 2017. Findo em 07 de fevereiro de 2018 o período único de suspensão, iniciou-se automaticamente o prazo de prescrição de cinco anos, com a consumação da prescrição intercorrente da pretensão executória em 27 de junho de 2023, já computado o período de 4 meses e 20 dias, nos termos da Lei 14.010/2020.
VIII. A expedição da certidão de crédito, com base na aplicação da Portaria Conjunta no 73/10, deste egrégio Tribunal de Justiça, e do Provimento Geral no 9/10 da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal, não interrompe o prazo prescricional.
IX. Recurso conhecido e desprovido.